Tribunal: TJDFT
Processo: 0755163-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. PEQUENA QUANTIDADE DE CRACK. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. IN DUBIO PRO REO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE SANÇÃO MAIS GRAVOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se a prova dos autos demonstra, de forma segura, que a porção de crack apreendida se destinava ao tráfico ilícito; e, ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006, com as consequências jurídicas daí decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A insuficiência de elementos capazes de demonstrar, com a certeza necessária, o tráfico de drogas impõe a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343.06, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.

4. O cumprimento de prisão processual por tempo superior a qualquer medida prevista no art. 28 da LAD enseja a extinção da punibilidade pela satisfação antecipada da sanção.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente provido.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, caput, 33, caput, e 40, III; Lei no 9.099/1995; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033430, 0707128-60.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13/08/2025, DJe 22/08/2025; TJDFT, Acórdão 2036010, 0751000-23.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 20/08/2025, DJe 02/09/2025.